Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732427-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCINEY DE SOUZA SALOMAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL D E S P A C H O Considerando o indeferimento do pedido de tutela recursal de urgência, aliado ao fato de não ter sido localizada a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, manifeste-se a parte agravante se remanesce interesse recursal. Na oportunizada, traga novo endereço para intimação. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora